Tribunal: STF
Processo: HC 207632
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus inpetrado em favor de Jessica de Souza Lacerda contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 607.164/SP (documento eletrônico 10).



    O impetrante sustenta, em síntese, que



    “[a] paciente, com a análise do processo em epígrafe, verifica-se condenações da agravante nos tipos dos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/2006. 



    Posteriormente, tendo sido elaborado o cálculo para cumprimento da reprimenda, a Agravante requereu a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) prevista no artigo 112, § 3º, III, da Lei 7.210/1984, em relação a todos os tipos objeto da presente execução, uma vez que exerce o poder familiar em favor de criança. 



    Nesse sentido, afastada a impugnação defensiva em primeira instância, não restou à paciente outra alternativa senão a interposição de Agravo de Execução Penal, com o objetivo de retificar os cálculos elaborados. 



    Todavia, remetidos os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi negado provimento ao recurso interposto. 



    Neste contexto, foi impetrado ordem de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, mas o pleito restou denegado. 



    Persistindo a irresignação, alternativa não há senão o manejo do presente writ para ver assegurado integralmente o princípio da legalidade e da retroatividade de lei penal benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição da República, igualmente agasalhado no art. 2º, parágrafo único, do Código Penal” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Alega, ainda, que 



    “a jurisprudência é clara no sentido de que nem mesmo a anterior condenação pelo artigo 35, da Lei 11.343/2006, tem o condão de inviabilizar a aplicação do artigo 112, § 3º, da Lei 7.210/1984, uma vez que os tipos penais de ‘associação para o tráfico’ (artigo 35, da Lei 11.343/2006) e de ‘integrar organização criminosa’ (art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013) são distintos. […].



    […]



    No caso em apreço, a sentenciada é mãe e detentora da guarda de direito de criança (art. 112, § 3º), está cumprindo pena por condenação envolvendo os tipos dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006 (incisos I e II), é primária (inciso IV) e não integra organização criminosa (inciso V). 



    Consequentemente, uma vez que estão presentes todos os requisitos previstos no artigo 112, § 3º, da Lei 7.210/1984, é de rigor a retificação do cálculo de pena, a fim de que seja aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) para fins de progressão de regime, em relação a todos os crimes objeto do processo de execução penal em epígrafe” (págs. 6-8 do documento eletrônico 1).



     



    Ao final, pede



    “a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que seja reconhecida a incidência do disposto no artigo 112, § 3º, da Lei 7210/1984, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, determinando-se a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), em relação a todos os crimes, para fins de progressão de regime no cálculo de penas da parte paciente, e, no mérito, seja confirmada a decisão liminar. 



    No mais, requer a extensão de efeitos da decisão que beneficiou Tayrine, em favor da paciente” (págs. 9-10 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    A orientação jurisprudencial da Segunda Turma desta Suprema Corte é no sentido de que “a lei somente veda a concessão de progressão especial à condenada que tenha integrado organização criminosa, não abrangendo a apenada que tenha participado de associação criminosa (art. 288 do CP) ou associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006)” HC 200.630-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma) . 



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME PREVISTA NO ART. 112, §3°, DA LEP. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CONDENADA POR CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR À APENADA RESTRIÇÃO LEGAL OPONÍVEL UNICAMENTE A AGENTE QUE INTEGROU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROSCRIÇÃO À ANALOGIA IN MALAM PARTEM. PRINCÍPIO DO FAVOR REI. APENADA CONDENADA A CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. AUSÊNCIA DE ÓBICE À INCIDÊNCIA DA PROGRESSÃO MAIS BENÉFICA. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE O JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL ABSTENHA-SE DE CONSIDERAR ANTERIOR CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 112, § 3°, DA LEP. 



    1. A Constituição da República (art. 5°, XXXIX) assegura que ‘não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal’, postulado que exige a subsunção estrita das condutas e das sanções criminais à moldura normativa.



    2. Como se nota da leitura do art. 112, § 3°, V, da LEP, a lei somente veda a concessão de progressão especial à apenada que tenha integrado organização criminosa, não abrangendo a associação criminosa (art. 288 do CP) ou associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006).



    3. Como, in casu, está a se avaliar circunstância que impede a aplicação de patamar mais benéfico para a progressão de regime é vedada à analogia in malam partem, incidindo o princípio da legalidade estrita. 



    4. Não há, pela redação do art. 112, § 3°, da LEP restrição à progressão especial a quem cumpra pena por crime equiparado a hediondo, portanto o fato de a paciente cumprir pena por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) não é entrave ao reconhecimento da progressão especial, a qual deve incidir sobre o totum da reprimenda que lhe foi imposta (tanto ao crime de associação para o tráfico como ao próprio tráfico de drogas). 5. Ordem de habeas corpus concedida a fim de determinar que o Juízo a quo realize nova análise de progressão da pena total da paciente (tanto ao crime de tráfico como ao de associação para o tráfico), abstendo-se de considerar o crime de associação para o tráfico como óbice à progressão especial de regime prevista no art. 112, § 3°, da LEP ” (HC 183.610/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Feitos esses registros, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 112, §3º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas pressupõe a estabilidade e permanência de organização voltada especialmente ao cometimento do delito de tráfico de entorpecentes, não sendo possível a utilização de fração diferenciada para a progressão de regime, nos termos do que dispõe o art. 112, §3º, da Lei de Execução Penal.



    2. Não obstante a Sexta Turma já tenha se posicionado no sentido da vedação de interpretação extensiva do conteúdo da expressão organização criminosa descrita no inciso V do §3º do art. 112 da LEP (HC n. 522.651/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 19/8/2020), esta mesma Sexta Turma, além da Quinta Turma desta Corte, possuem julgados mais recentes e que vão de encontro à tese suscitada pela defesa, no sentido do não cabimento da progressão especial de regime nos casos de condenadas pelo delito de associação para o tráfico de drogas.



    3. Agravo regimental desprovido. Pedido de extensão não conhecido” (documento eletrônico 10).



    Conforme se verifica, esse decisum conflita com o entendimento da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, que, como visto, é no sentido de que a condenação por associação ao tráfico de drogas não impede a análise do direito de progressão especial da paciente, prevista no art. 112, § 3°, da LEP. 



    Isso posto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do RISTF), para determinar que o Juízo a quo proceda nova análise de progressão da pena, a fim de garantir à paciente a progressão especial de regime prevista no art. 112, § 3°, da LEP. 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator